Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDENCIA DOS AUTOS. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM LEI E NO CONJUNTO PROBATÓRIO JUNTADO NOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. O reconhecimento por fotografia, realizado por duas vezes, na delegacia e em juízo, respaldado pelo depoimento de um policial, o qual afirmou que a partir da identificação do corréu chegou à pessoa do requerente, amparam a condenação, não se verificando desconformidade com o novo entendimento do STJ, exarado no julgamento do HC. no. 598.886, realizado na 27a Sessão Ordinária. Demais disso, a mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da sentença condenatória não dá ensejo à revisão do julgado (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
2. Tratando-se somente de reiteração de tese já debatida e examinada por ocasião da sentença e do acórdão proferido no recurso de apelação, o caso é de improcedência, pois a ação revisional não se presta ao reexame de matéria já decidida, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.